Tribunal: TJDFT
Processo: 0718283-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. DOMÍCILIO DO AUTOR E LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA NO GAMA. SÚMULA 33 STJ. ESCOLHA ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA FORO DE TAGUATINGA.
I. Caso em exame.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível de Taguatinga em face de decisão de declínio de competência prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Brasília.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o juízo competente para apreciar e julgar ação com o objetivo de restituir valores desfalcados da conta PASEP.
III. Razões de decidir
3. A relação existente entre as partes no processo de origem não é de consumo, não incidindo as regras e normas do Código de Defesa do Consumidor.
3.1. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes, em estrito cumprimento da lei que rege o programa PIS/PASEP, inexistindo relação de consumo.
3.2. As normas que estabelecem regras de competência, tanto cogentes, como dispositivas, são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional. Se a regra de competência aplicável ao caso concreto atinge interesse coletivo, diante de sua disfuncionalidade, prejudicando a melhor administração da justiça e acarretando prejuízo ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, não há óbice para que a incompetência seja declarada de ofício pelo magistrado.
3.3. No caso, a parte autora reside em Taguatinga/DF e a agência bancária situa-se também em Taguatinga, o que destoa do sentido do critério geográfico e da facilitação do exercício da defesa inerentes à competência territorial.
IV. Dispositivo
4. Conflito conhecido e rejeitado para declarar como competente o juízo da Vara Cível de Taguatinga.

Teses de julgamento: Inexiste óbice para que a incompetência seja declarada de ofício pelo magistrado quando o domicílio do autor e agência bancária na qual a parte tenha conta não coincide com o foro em que foi proposta a ação.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 43, 53 do CPC, art. 64 do CPC; Súmula n° 33, do STJ
Jurisprudência em destaque: Acórdão 1226461, 07071687620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 5/2/2020; Acórdão n. 1642715 – 2a Turma – AGI 0727978-70.2022.8.07.0000 - Relator: des. HECTOR VALVERDE SANTANA – data de julgamento 16/11/2022 – data de publicação: 30/11/2022; Acórdão n. 1642715 – 2a Turma – AGI 0727978-70.2022.8.07.0000 - Relator: des. HECTOR VALVERDE SANTANA – data de julgamento 16/11/2022 – data de publicação: 30/11/2022.